Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-02.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800468-02.2022.8.14.0031

APELANTE: MARCO PRAIANO DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800468-02.2022.8.14.0031

ORIGEM: COMARCA DE MOJU/ PA

APELANTE:

MARCO PRAIANO DA SILVA NETO

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVANTE DE DANO POTENCIAL EXARADO CONTRA DUAS OU MAIS PESSOAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. AFASTAMENTO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NESTE PONTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Marco Praiano da Silva Neto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Moju/PA que o condenou à pena de 08 meses de detenção, 13 dias-multa, e à proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses e 20 dias, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB). O recorrente foi flagrado dirigindo sob a influência de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) o afastamento da agravante de dano potencial exarado contra duas ou mais pessoas (art. 298, I, do CTB), sob o argumento de falta de prova quanto ao risco concreto; (ii) a alegação de bis in idem na aplicação da agravante de dirigir sem habilitação (art. 298, III, do CTB) e na imposição da proibição de obter permissão/habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante de dano potencial contra duas ou mais pessoas deve ser afastada, pois as provas colhidas, especialmente o depoimento da testemunha PM Tony Jefferson Rodrigues da Costa, foram insuficientes para comprovar de forma robusta o risco concreto que justificasse a aplicação dessa agravante.

4.

Quanto ao bis in idem alegado, a jurisprudência do STJ é clara em prever a possibilidade de cumulação das penas de detenção, multa e suspensão do direito de dirigir, conforme o art. 292 do CTB, não havendo, portanto, dupla incriminação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da agravante de dano potencial exarado contra duas ou mais pessoas (art. 298, I, do CTB) exige prova robusta de risco concreto, sendo indevida quando tal prova não é suficiente.

2.

Não configura
bis in idem
a aplicação da agravante de dirigir sem habilitação (art. 298, III, do CTB) e a imposição da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir, conforme art. 292 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CTB
, arts. 292, 298, I, e 306.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - REsp: 1830553 SC 2019/0231030-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 05/09/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0800468-02.2022.8.14.003

ORIGEM: COMARCA DE MOJU/ PA

APELANTE:

MARCO PRAIANO DA SILVA NETO

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS TEMBRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO PRAIANO DA SILVA NETO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, buscando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Moju/PA que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e à proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei 9.503/1997 (id 21232621).

Narra a denúncia que, no dia 24.02.2022, por volta de 16h30min, na Rodovia PA 252, Moju/PA, o apelante teria sido flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Após a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da dosimetria da pena, mais especificamente no que tange ao afastamento da agravante de dano potencial exarado contra duas ou mais pessoas (art. 298, I, do CTB). Alegou, ainda, que houve
bis in idem
com a aplicação da agravante da direção sem habilitação e a proibição de obter permissão/habilitação para dirigir (id 21232637).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (id 21232640).

Por outro lado, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do apelo, sugerindo o afastamento da agravante de dano potencial, exarado contra duas ou mais pessoas (id 22164973).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – DO MÉRITO

A defesa pleiteia o afastamento das agravantes de dano potencial exarado contra duas ou mais pessoas (art. 298, I, do CTB) e de dirigir sem carteira de motorista (art. 298, III, do CTB), sustentando a ausência de laudo que comprove o dano potencial e a ocorrência de
bis in idem.

De acordo com as provas testemunhais colhidas durante a instrução (id 21232627 – 21232628), especialmente o depoimento da testemunha PM Rosileno Pantoja da Silva (id 21232630), o apelante foi parado em uma operação de fiscalização viária enquanto conduzia uma motocicleta sob influência de álcool, ocasião em que, após abordagem, verificou-se que ele apresentava sinais ostensivos de embriaguez, tais como olhos vermelhos, dificuldade de locomoção e odor etílico.

Entretanto, constato que a testemunha PM Tony Jefferson Rodrigues da Costa afirmou não se recordar dos fatos com precisão, mencionando vagamente que um condutor quase atropelou um integrante da guarnição, sem certeza de que o fato se tratava do apelante (id 21232632).

Diante dessa aparente inconsistência probatória quanto ao risco concreto oferecido a duas ou mais pessoas no dia do fato, não há elementos robustos que justifiquem a aplicação da agravante prevista no art. 298, I, do CTB.

Assim, entendo que o pedido de afastamento da referida agravante merece acolhimento.

De outro lado, no que diz respeito ao argumento de dupla incriminação em razão da aplicação da agravante de dirigir sem habilitação e a imposição da proibição de obter permissão/habilitação, não assiste razão à defesa.

Isso porque a cumulação das penas de detenção, multa e suspensão do direito de dirigir é prevista expressamente no art. 292 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê sanções cumulativas para o crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

A somar, esse entendimento é pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no julgamento do

REsp nº. 1830553/SC[1]
.

Portanto, o afastamento da agravante de dirigir sem habilitação não se justifica, devendo ser mantida a condenação nesse particular.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

III – DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória, afastando a agravante de dano potencial exarado contra duas ou mais pessoas (art. 298, I, do CTB) e reduzindo a pena definitiva para
07 (sete) meses de detenção
e
02 (dois) meses de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, mantidos os demais capítulos da sentença impugnada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
RECURSO ESPECIAL Nº 1830553 - SC (2019/0231030-8) EMENTA RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO DO ART. 293 DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. SANÇÃO QUE DEVE SER ESTABELECIDA DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO DELITO E O GRAU DE CULPABILIDADE DO AGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORTE DE DUAS PESSOAS. EXCESSO DE VELOCIDADE. GRAU DE IMPRUDÊNCIA ELEVADO. SANÇÃO APLICADA NA SENTENÇA RESTABELECIDA (STJ - REsp: 1830553 SC 2019/0231030-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/09/2022).

Belém, 04/12/2024